Tribunal: TJES
Processo: 5005434-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005434-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RENATO ALTOE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVA D
A
TITULARIDADE DO BEM
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O Estado do Espírito Santo ajuizou demanda reivindicatória apontando que terceiros teriam iniciado a construção de um muro na área descrita na certidão de ônus nº 73.745 e 73.746.

2. A demanda reivindicatória, prevista no artigo 1.228 do CCB, encontra amparo no direito de sequela, outorgando ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente em mãos de terceiros.

3. Para a sua admissibilidade, são requisitos específicos a prova do domínio da coisa, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta.

4. No caso ora em discussão, não foi possível verificar a eventual ocupação irregular de área pertencente ao Estado. Infere-se da petição inicial que o próprio autor da demanda narrou que “
terceiros iniciaram a construção de um muro em parte da área da Prefeitura da serra
”.

5. O Estado não logrou êxito em demonstrar o domínio do imóvel em que está sendo realizada a construção, não havendo comprovação, também, de posse injusta sobre a área de sua titularidade, a saber: áreas de 8.630,24 m2 e 9.061,04 m2, da Gleba A, do Polo Setor III, Lotes UE-VII e UE-VIII, registradas no Cartório do 1º Ofício 2ª Zona de Serra, matriculada sob o número 73.102.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005434
-
80
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
RENATO ALTOÉ

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de

recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra, nos autos da ação reivindicatória ajuizada pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada
.

Em suas razões (id. 5061523) aduz o recorrente, inicialmente, que a decisão agravada apresenta fundamentação deficiente, vez que a titularidade do imóvel restou devidamente comprovada nos autos.

Aponta que a ocupação de área pública constitui mera detenção, inexistindo fundamento jurídico para a permanência do agravado na área.

Pleiteia, ao final, a concessão dos efeitos da antecipação de tutela recursal determinando, de imediato, a desocupação do imóvel público objeto da lide.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos, passo a analisar o mérito do recurso.

A fim de nortear o julgamento, relembro que o Estado do Espírito Santo ajuizou demanda reivindicatória apontando que terceiros teriam iniciado a construção de um muro na área descrita na certidão de ônus nº 73.745 e 73.746.

Alega que é o real proprietário da área em questão, podendo valer-se da pretensão reivindicatória com fundamento no seu direito de sequela (art. 1228 do Código Civil).

Inicialmente, esclareço que a decisão agravada não afronta o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando devidamente fundamentada
na não demonstração, pelo Estado, da titularidade sobre a área indevidamente ocupada.

E, no âmbito de cognição inerente ao recurso de agravo de instrumento, adianto que não alcancei conclusão diversa.

Como se sabe, a demanda reivindicatória, prevista no artigo 1.228 do CCB, encontra amparo no direito de sequela, outorgando ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente em mãos de terceiros.

Segundo a clássica lição doutrinária, é a ação petitória por excelência. Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não proprietário, que a detém indevidamente.

E, para sua admissibilidade, são requisitos específicos a prova do domínio da coisa, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta.

É o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228),
exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).

2. Alterar a conclusão do acórdão impugnado a respeito da ausência do requisito relativo à individualização da coisa reivindicada, porque fundado no conteúdo fático-probatório, é insindicável no âmbito desta Corte Superior, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

No caso ora em discussão, não foi possível verificar a eventual ocupação irregular de área pertencente ao Estado, ou de sua titularidade.

Infere-se da petição inicial que o próprio autor da demanda narrou que “
terceiros iniciaram a construção de um muro em parte da área da Prefeitura da serra
”.

No mesmo sentido é o relatório técnico da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (SECTIDES), acostado à exordial, narrando que a construção do muro está sendo realizada na Gleba B, doada pela extinta SUPPIN para a Prefeitura da Serra em 18/06/2010, através da Lei nº 3588 e registrado na matrícula 73103.

Corroborando a narrativa, a figura 02 do aludido relatório demonstra, claramente, que a construção está sendo realizada em área que não mais pertence ao Estado, sendo a Prefeitura da Serra a titular do domínio da área.

Portanto, assim como consta na decisão agravada, entendo que o Estado não logrou êxito em demonstrar o domínio do imóvel em que está sendo realizada a construção, não havendo comprovação, também, de posse injusta sobre a área de sua titularidade, a saber: áreas de 8.630,24 m2 e 9.061,04 m2, da Gleba A, do Polo Setor III, Lotes UE-VII e UE-VIII, registradas no Cartório do 1º Ofício 2ª Zona de Serra, matriculada sob o número 73.102.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO

P
ROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 29.08.23.